Tribunal: TJMT
Processo: 1008484-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008484-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), ALESSANDRA DA SILVA SANTOS - CPF: 049.014.541-88 (PACIENTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), Juiz de Direito 13 Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (IMPETRANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (IMPETRANTE), ALESSANDRA DA SILVA SANTOS - CPF: 049.014.541-88 (PACIENTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO BATISTA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –

PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS EM DECORRÊNCIA DA APREENSÃO DE
ENTORPECENTE [451,46G DE MACONHA] –

DESCUMPRIMENTO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR

NO

PERÍODO NOTURNO E REGRAS PRÓPRIAS DA MEDIDA [REGISTROS DE FORA DA ÁREA DE INCLUSÃO E FIM DE BATERIA DO EQUIPAMENTO]
–
PARECER DA PGJ – DEMONSTRAÇÃO DA
“NECESSIDADE DE MONITORAR TODOS OS SEUS PASSOS
” – DIRETRIZ DO STJ – MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA IMPOSITIVA –

MEDIDA NÃO IMPEDITIVA DE LABOR OU CONFIGURADORA

DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA –
JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA

COM RECOMENDAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E

PROLAÇÃO DE SENTENÇA COM MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL.

O

uso da
tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva,
somente deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou
“necessidade de
monitorar
todos os seus passos”
(STJ, HC no 508.635/PR).

“
O descumprindo a obrigação de permanecer em sua residência no período noturno (das 19h às 06h), além de outras violações às regras da medida”
, evidenciam que o monitoramento eletrônico imposto “
não se mostra desproporcional”,
como bem consignado pela i. PGJ (Élio Américo, procurador de Justiça).

“A imposição do monitoramento eletrônico da paciente devidamente fundamentada, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazobilidade a ser corrigida. [...] a medida não impede que a paciente exerça suas atividades [...] ou seu labor profissional, além de não causar situação vexatória, tendo em vista que "o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas.”

(STJ, HC no 464.297/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008484-09.2020.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE (S):

DRa. VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTRA

PACIENTE (S):

ALESSANDRA DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALESSANDRA DA SILVA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 585359), que indeferiu pedido de retirada de tornozeleira eletrônica pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33 c/c art.40, III, ambos da Lei no 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

As impetrantes sustentam que: 1)
“passados cerca de 10 (dez) meses após as restrições impostas, [...] não mais resistem as motivações concretas suficientes à manutenção”,
de modo que deve ser revogado o uso do monitoramento eletrônico; 2) a paciente é primária e possui bons antecedentes.

Requer a concessão da ordem para
“revogar o monitoramento eletrônico”
(ID 39682955), com documentos (ID 39682956).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Des. Maria Erotides Kneip, em plantão judicial (ID 39683963).

O Juízo singular prestou informações (ID 40337957).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar – pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico indeferido na instância de piso – inconformismo – pretendida revogação do monitoramento eletrônico, ao argumento da ausência de fundamentação – inviabilidade – fundamentação concreta - peculiaridades do caso concreto que justificam o uso da tornozeleira eletrônica – constrangimento ilegal não visualizado – pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 41493437)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.6.2019, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em audiência de custódia, reconheceu a presença dos pressupostos da prisão preventiva, mas a substituiu por prisão domiciliar com medidas cautelares, nestes termos:

“Cuida-se de auto de prisão em flagrante de ALESSANDRA DA SILVA SANTOS, flagrada pela prática, em tese, do delito de Tráfico de Drogas com aumento de pena, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

[...] o flagrante se mostra formalmente perfeito não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual HOMOLOGO o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

No caso dos autos, verifica-se que a custodiada não é reincidente, não ostenta nenhum passagem pelas delegacias bem como atuou na tentativa de introduzir drogas na Unidade Prisional, muito embora seja mãe de quatro filhos menores, sendo um em período de amamentação.[...].

No caso em apreço, o pai dos filhos da custodiada, Sr. IAGO BATISTA BORGES, se encontra recluso na Penitenciária Central do Estado – PCE, na qual a custodiada tentou introduzir quase 500g de maconha.

Em que pese a custodiada ter chamado para si toda a responsabilidade de ter adquirido a droga, e ainda, dizendo que a droga não era para ninguém especificamente, mas sim para “fazer a correria” dentro da unidade, isto é comercializar a droga lá dentro, quer nos parecer que a mesma falta com a verdade, demonstrando a priori, que vive sob o jugo do tráfico.

Ora, como pode dizer que alguém que assume que quer vender drogas dentro da Unidade Prisional não é traficante?

Não há como negar. Porém, o que se vê é uma família inteira envolvida no tráfico e os filhos cada vez mais vulneráveis. Quatro crianças que precisam de cuidados.

No caso vertente, a quantidade da droga apreendida é de 451g de maconha, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 10.

Contudo, a teor do disposto no art. 318 do CPP, a prisão domiciliar poderá substituir a prisão preventiva quando o agente for mulher com filho menor de 12 anos de idade, o que resta evidenciado nestes autos.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 318, V do Código de Processo Penal, verificando presentes os requisitos e fundamentos da PRISÃO PREVENTIVA, contudo, considerando a situação peculiar da indiciada ALESSANDRA DA SILVA SANTOS, SUBSTITUO a prisão por PRISÃO DOMICILIAR, com as seguintes cautelares:

1.A OBRIGATORIEDADE DE SE RECOLHER AO SEU DOMICILIO NO LOCAL INDICADO NESTE TERMO, no período DAS 19:00 às 06:00 HORAS, todos os dias, inclusive finais de semana;

2. PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DESTA COMARCA ENQUANTO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO;

3. MANTER-SE AFASTADA DA UNIDADE PRISIONAL ONDE SEU CONJUGE SE ENCONTRA RECOLHIDO, até o encerramento da instrução criminal.

4.MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR em desfavor da autuada, DEVENDO ser colocada imediatamente a tornozeleira eletrônica na mesma. [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema
Primus
– Código 582922 e ID 40337958)

Em 5.7.2019, o Juízo singular [13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] revogou a prisão domiciliar e manteve as medidas cautelares, inclusive o monitoramento eletrônico, com a seguinte fundamentação:

“Revendo detidamente os autos, denota-se que assiste razão ao d. Promotor de Justiça quanto à decisão de fls. 120/122, proferida na audiência de custódia da ré ALESSANDRA DA SILVA SANTOS, porquanto a MM. Juíza que presidiu o ato, apesar de converter a prisão preventiva em domiciliar, aplicou uma medida cautelar inconciliável com a natureza do referido benefício – obrigação de recolhimento noturno das 19h às 06h –, de modo que a ré tem cumprido até hoje a prisão domiciliar “fora da residência” no período não contemplado na referida decisão, conforme se vê do extrato do monitoramento eletrônico juntado às fls. 107/112.

Diante dessa situação, verifica-se que, de fato, houve evidente erro na decisão de do APFD de Cód. 582922, razão pela qual, faz-se necessária a regularização da situação prisional da acusada, seja com a determinação de proibição de ausentar-se de casa ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse interim e como bem sugeriu o cauteloso “Parquet”, no que se refere aos requisitos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se que não restou suficientemente demonstrada a necessidade da presença da acusada na residência, sendo certo que a ré já foi notificada e não há nada nos autos que indique ser sua liberdade um risco à ordem pública.

Ademais, a prisão cautelar é medida extrema e de aplicabilidade em via de exceção, sob pena de se estar por ferir princípios e garantias fundamentais de liberdade e dignidade da pessoa humana previstos na Constituição Federal.

Em vista do exposto e em acolhimento ao parecer ministerial de fls. 113/116, revogo a prisão domiciliar até então prevalente à ré ALESSANDRA DA SILVA SANTOS e, de consequência, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares:

I) comparecimento mensal em juízo, para manter atualizado seu endereço residencial e justificar suas atividades;

II) proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo;

III) obrigatoriedade de se recolher ao seu domicílio no período das 19h às 06h, todos os dias, inclusive, nos finais de semana;

IV) proibição de se ausentar desta Comarca por período superior a 08 (oito) dias sem autorização judicial;

V) por tratar-se de contexto que envolver tráfico de drogas em sede de estabelecimento prisional, fixo a proibição de adentrar em estabelecimentos prisionais até que seja proferida sentença;

VI
) manutenção do Monitoramento Eletrônico, a fim de que seja fiscalizado o cumprimento destas medidas cautelares, cujo prazo será até a prolação de sentença, tudo isso sob pena de revogação do benefício e decretação da prisão preventiva (art. 312, parágrafo único, CPP).

Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor da ré, se por outro motivo não tiver que permanecer na prisão domiciliar, devendo o meirinho responsável pelo cumprimento intimá-la das condições ora impostas. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito
-
Sistema
Primus
– Código 585359 e ID 40337960)

Em 26.3.2020, foi recebida a denúncia.

A audiência de instrução e julgamento não foi designada devido a suspensão dos atos processuais (Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020 e Portaria-Conjunta no 249 de 18 de março de 2020 – medidas temporárias de prevenção da COVID-19).

Pois bem.

De fato, a paciente é primária e possui bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br/ e Sistema
Primus
) e tem residência certa [Rua Santa Luzia, no 740, Bairro São Mateus, Cuiabá-MT - ID 39682955], sendo mãe de três crianças, Itallo Pyero da Silva Borges [três anos de idade – ID39682956], Nicolas Heythor da Silva Borges [cinco anos de idade – ID 39682956], Nicolly Sophia da Silva Borges [seis anos – ID 39682956], razão pela qual lhe foi concedida prisão domiciliar, além de

monitoramento eletrônico
(
ID 40337958).

As medidas cautelares impostas à paciente foram aplicadas em decorrência do tráfico de drogas
[
451,46g de maconha] praticado, em 26.6.2019, em tese, para entrega ao seu companheiro/detento [Iago Batista Borges], embora afirme ter adquirido o entorpecente e
“pretendia vendê-lo dentro do estabelecimento prisional, sem haver um destinatário específico,

salientando que IAGO não tinha conhecimento sobre o plano”
(ID 40337960)
– “iria

fazer a correria”
dentro da unidade –

( Sistema
Primus
– Código 582922 e ID 40337958),

admitindo, ainda, que vivia do tráfico de drogas.

Não bastasse, a paciente

estava
“descumprindo a obrigação de permanecer em sua residência no período noturno (das 19h às 06h), além de outras violações às regras da medida. É que bem constou do relatório do monitoramento eletrônico dos últimos sessenta dias (em anexo), vários registros de fora da área de inclusão e fim de bateria da tornozeleira eletrônica ”
(ID
40337960
)
,
a evidenciar que a medida “
não se mostra-se desproporcional
” (Dr.Élio Américo, procurador de Justiça – ID 41493437).

O uso da
tornozeleira eletrônica, em sede de prisão preventiva,
deve ser imposto se houver fundados receios de fuga do paciente ou
“necessidade de
monitorar
todos os seus passos”
(STJ, HC no 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019).

Nesse quadro, afigura-se justificável monitorar eletronicamente a paciente, ao menos até formação da culpa.

Adota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“A imposição do monitoramento eletrônico da Paciente foi devidamente fundamentada, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazobilidade a ser corrigida. [...]. Assentaram, ainda, que a medida não impede que a Paciente exerça suas atividades ou seu labor profissional, além de não causar situação vexatória, tendo em vista que "o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas.”

(HC no 464.297/CE – Relator:

Min. Laurita Vaz -

10.4.2019)

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

Outrossim, conquanto cautelar pessoal do monitoramento eletrônico da paciente [duração de quase um ano] não configure excesso de prazo, por si só (STJ, HC no 507.074/MT – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.11.2019), mesmo sopesada a situação excepcional da pandemia COVID-19,

RECOMENDA-SE

ao Juízo singular o encerramento da instrução processual e a prolação de sentença com maior brevidade possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020